Tribunal: TJES
Processo: 5017100-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017100-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MATILDE MACHADO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a Autora alega ter adquirido passagem através da ré BUSER, para viajar de Vila Velha/ES para o Rio de Janeiro/RJ, no dia 24/09/2021, com embarque às 22h50. Aduz que no dia e horário estabelecidos, teria se deslocado ao local de embarque e aguardado por horas sem que o ônibus tivesse comparecido. Menciona que por volta das 01:10h, um dos passageiros que também aguardava pelo ônibus teria recebido e-mail da Ré, informando que o ônibus que realizaria o trajeto teria sofrido um imprevisto e não poderia realizar a viagem, tendo sido ressarcido o valor pago na passagem apenas no dia seguinte. Diante de sua necessidade em realizar a viagem, em razão de doença de sua mãe, que veio a falecer, utilizou-se do crédito para adquirir nova passagem para o dia seguinte (25/09/2021), alegando que teria despendido de valores extraordinários com combustível e transporte particular “uber”. Requer indenização por danos morais no valor de R $8.000,00.

A demandada apresentou defesa no ID 10782905, onde suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam por ser mera intermediadora entre passageiro e transportador, no mérito, defende inexistir ato ilícito e nexo de causalidade, em razão de responsabilidade de terceiro.

Em sede de

sentença (ID 4292197) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos autorais, para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, a partir desta data.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4292199),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, subsidiariamente, que fosse reduzido o quantum indenizatório
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4292205). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, insta salientar que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, nos termos da Lei 8.078/90 impõe-se a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, Parágrafo Único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

No caso em questão, restou constatado nos autos que a parte autora adquiriu passagem junto à plataforma ré, mas a viagem não foi realizada, pois o ônibus não compareceu ao local

Assim sendo, verifica-se no presente caso que não houve a prestação do serviço contratado, ou o devido suporte após a falha na prestação de serviço, qual seja, a ausência do transportador no local de embarque. Poderia a empresa ré fornecer suporte adequado, oferecendo novo transporte em tempo razoável, todavia, limitou-se a afirmar que não pode ser responsabilizada por intercorrências decorrentes de atos exclusivamente praticados pelas empresas de transporte cadastradas em sua plataforma.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)